Tribunal: CARF
Processo: 12448.921786/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe a quem reivindica um direito creditório comprovar a sua existência. Por envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar, de forma cabal e específica, o seu direito. Trata-se de postulado do Código de Processo Civil, adotado de forma subsidiária na esfera administrativo-tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921786/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.841 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe a quem reivindica um direito creditório comprovar a sua existência.
Por envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar, de
forma cabal e específica, o seu direito. Trata-se de postulado do Código de
Processo Civil, adotado de forma subsidiária na esfera administrativo-
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-46.863,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Fortaleza/CE, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro – DRF
Rio de Janeiro 1, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por bem representar os fatos, adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância,
que reproduzo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921786/2012-72
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921786/2012-72

Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 10/16) contra despacho decisório
proferido em razão de declaração PER/Dcomp em que o contribuinte apresentou como crédito
pagamento indevido ou a maior de IOF referente a 31/03/2010 com o objetivo de compensar os
débitos ali declarados.
O
contribuinte
acima
identificado
enviou,
em
26/05/2011,
o
PER/Dcomp
no
16095.37531.260511.1.3.04-6610, cuja compensação não foi homologada pelo despacho
proferido pela DRF Rio de Janeiro I (fl. 7) em 05/11/2012 com a seguinte decisão:

Cientificada da decisão em 14/11/2012, conforme registro de fl. 112, a interessada, em
14/12/2012, ingressou com Manifestação de Inconformidade, onde requer:

É o relatório.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 14 de agosto
de 2019, e apresentou o Recurso Voluntário no dia 1o de julho de 2019.
Em seu Recurso Voluntário alega nulidade do Despacho Decisório em razão da
Autoridade Tributária não se ter desincumbido do seu dever de apurar o crédito devido.
Também alega o seguinte:
25. Como exposto, no período de apuração de março de 2010, a Recorrente efetuou o
recolhimento de supostos débitos de 10F, sob o código de arrecadação de no 1150, no valor
histórico de R$ 117.004,95, conforme é possível verificar a Declaração de Débitos e Créditos
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921786/2012-72

Tributários Federais (DCTF) retificadora, relativa à competência do mês de março de 2010,
acostada à manifestação de inconformidade (vide doc. no 04 da manifestação).
26. Ocorre que, posteriormente, a Recorrente verificou que o montante recolhido foi superior ao
efetivamente devido a esse título. Desse modo, o pagamento deveria ter sido realizado no valor de
R$ 57.331,55.
27. Assim, subtraindo-se R$ 57.331,55 (valor devido), dos R$ 117.004,95 (efetivamente pagos), a
Recorrente apurou crédito no valor histórico de R$ 59.673,40, pago com acréscimo de multa de
mora e juros SELC, por meio de DARF, no valor de R$ 73.123,78.
28. Nesse contexto, a Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação — PER/DCOMP
registrada sob o n.9. 16095.37531.260511.1.3.04-6610 (vide doc. no 05 da manifestação) por meio
do qual objetivou a compensação do aludido crédito com débito de COFINS, relativos ao período
de apuração de fevereiro de 2011, no valor histórico de R$ 65.374,97.
29. Contudo, a Recorrente equivocou-se ao deixar de promover a transmissão da DCTF-
retificadora a fim de registrar o valor dos débitos de IOF efetivamente devidos no período de
apuração de março de 2010, para, dessa forma, evidenciar na sua escrita fiscal os créditos por
ela compensados por meio do PER/DCOMP em questão.(grifo nosso)
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
IV - DO PEDIDO:
34. Ante todo o exposto, a Recorrente requer o conhecimento e provimento ao presente recurso
voluntário, de modo que seja reformado acórdão no 08-46.863, proferido pela E. Delegacia de
Julgamento, para que, por conseguinte, seja reconhecida a improcedência do lançamento, a fim
de que o despacho decisório seja julgado inteiramente nulo de pleno direito, ante o
reconhecimento dos erros materiais cabalmente demonstrados no Item 111.1.
35. Em caráter sucessivo, a Recorrente requer: quanto ao mérito, seja julgado totalmente
improcedente o despacho decisório nos termos da fundamentação acima, uma vez que restou
amplamente comprovado o direito ao crédito que assiste à Recorrente.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I
e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de
provar suas alegações.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921786/2012-72

De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito (Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 9o , § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto nocaput(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o)”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos
seus artigos 36 e 37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo,
o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de valor pago
indevidamente a maior de IOF, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.921786/2012-72

pela autora. Também não cabe a pretensão de que a Autoridade Preparadora ou Julgadora
saneiem de ofício o processo na ausência de apresentação de documentos na Manifestação de
Inconformidade.
No caso concreto a DCTF configura-se como instrumento de confissão de dívida,
e ainda que se admita a análise de sua retificação para verificação do crédito pretendido, a
Recorrente atesta em seu Recurso Voluntário que não procedeu a esta retificação.
Não se pode admitir que caiba de ofício à Autoridade Tributária esta providência
que é de prerrogativa exclusiva do contribuinte.
Nestes termos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 196
DF CARF MF
Original